Tribunal: TJPA
Processo: 0041754-13.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041754-13.2009.8.14.0301

APELANTE: JORNAL O LIBERAL, SEBASTIAO PIANI GODINHO

APELADO: IVANILSON PAULO CORREA RAIOL

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0041754-13.2009.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE: DELTA PUBLICIDADE S/A (Jornal O Liberal)

RECORRIDO: IVANILSON PAULO CORRÊA RAIOL

RELATOR: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. PUBLICAÇÃO DE ENTREVISTA COM DECLARAÇÕES OFENSIVAS À HONRA DE AGENTE PÚBLICO. LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por DELTA PUBLICIDADE S/A contra sentença que julgou procedente pedido indenizatório formulado por IVANILSON PAULO CORRÊA RAIOL, Promotor de Justiça, em razão da publicação de entrevista em que terceiro, advogado de coligação política, formulou críticas à atuação funcional do autor, em contexto de disputa eleitoral. Condenação da empresa jornalística ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00. Alegação da apelante de inexistência de ato ilícito, exercício regular da liberdade de imprensa, ausência de abuso no direito de informar e configuração de litisconsórcio necessário com o autor das declarações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a veiculação de entrevista jornalística com críticas dirigidas a agente público, atribuídas a terceiro e devidamente identificadas como opinião do entrevistado, sem indícios concretos de falsidade das declarações e sem adesão editorial, configura ato ilícito capaz de ensejar a responsabilidade civil do veículo de imprensa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reprodução de declarações de terceiro em matéria jornalística, com indicação clara de sua autoria, integra o exercício legítimo da liberdade de imprensa, garantida pelo art. 220 da CF/1988, não configurando ato ilícito quando ausentes indícios concretos, à época da publicação, de falsidade das imputações.

A responsabilização civil da imprensa, em casos de publicação de entrevista com conteúdo potencialmente ofensivo, exige cumulativamente: (i) existência de indícios concretos da falsidade da imputação no momento da divulgação; e (ii) descumprimento do dever de diligência na apuração da veracidade das informações, conforme entendimento firmado pelo STF no RE nº 1.075.412/PE (Tema 995 da Repercussão Geral).

A crítica dirigida a agente público no contexto de debate político-eleitoral admite maior tolerância, em razão da prevalência do interesse público na fiscalização e questionamento da atuação de autoridades.

Inexistindo demonstração de dolo ou negligência grave na apuração das declarações, bem como de adesão editorial às imputações ofensivas, não se configura abuso no exercício do direito de informar, afastando-se o dever de indenizar.

A ausência de litisconsórcio necessário entre o veículo de imprensa e o autor das declarações não prejudica a análise do mérito, sendo facultada a responsabilização solidária, nos termos da Súmula 221 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A publicação de entrevista jornalística com declarações ofensivas a terceiro, atribuídas a entrevistado identificado, não enseja responsabilização civil do veículo de imprensa quando não houver indícios concretos da falsidade das imputações à época da divulgação.

A responsabilização da imprensa por danos morais exige a demonstração cumulativa de indícios de falsidade das declarações e de inobservância do dever de cuidado na apuração dos fatos.

O debate público envolvendo agentes estatais, especialmente no contexto eleitoral, admite críticas mais incisivas, protegidas pela liberdade de expressão e de imprensa, desde que observados os limites constitucionais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, IV, V, X; 220, caput e §§ 1º e 2º; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.075.412/PE, Tema 995 da Repercussão Geral, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 29.11.2023, DJe 08.03.2024; STJ, Súmula 221.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que compõem a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer
do recurso e
dar provimento
, reformando-se na íntegra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Belém, nos termos do voto do relator.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

DES. RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por DELTA PUBLICIDADE S/A, proprietária do Jornal O Liberal, contra a sentença proferida nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS ajuizada por IVANILSON PAULO CORRÊA RAIOL, Promotor de Justiça, em virtude da publicação de matéria jornalística considerada ofensiva à sua honra e imagem.

A decisão recorrida, lançada sob o Id. 87130903, julgou procedente o pedido autoral para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do arbitramento, com juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso, nos termos das Súmulas 362 e 54 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (Id. 13961846), a apelante sustenta, em síntese:

(i)

a inexistência de ato ilícito, defendendo que a reportagem limitou-se a reproduzir, de forma isenta e sem juízo de valor, a opinião de terceiro (advogado da Coligação "Povo por Ananindeua");

(ii)

a relativização do direito à indenização por dano moral em razão da condição de agente público do recorrido, especialmente no contexto de críticas político-eleitorais;

(iii)

a alegada configuração de litisconsórcio necessário entre o autor da entrevista (Sebastião Piani Godinho) e o veículo de imprensa, aduzindo que a desistência da ação em relação ao primeiro implicaria verdadeira renúncia ao direito de ação, o que deveria ensejar a extinção do feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV ou VI, do CPC;

(iv)

a violação à liberdade de imprensa e à livre manifestação do pensamento, sustentando que a condenação implicaria censura judicial, incompatível com a Constituição Federal e os tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário;

(v)

a ausência de demonstração de abuso no exercício do direito de informar, argumentando que o jornal apenas cumpriu seu dever social de informar a população acerca de fatos de interesse público.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença para que seja julgado improcedente o pedido indenizatório, ou, subsidiariamente, pela minoração do quantum fixado a título de danos morais.

Em contrarrazões colacionadas ao Id. 13961848, o recorrido rebate os argumentos da apelante, defendendo a manutenção da sentença pelos próprios fundamentos. Sustenta, em síntese:

(i)

a inequívoca existência de dano moral, em virtude das ofensas imputadas à sua honra profissional por meio da publicação unilateral de críticas graves, sem que tivesse sido oportunizada a sua manifestação ou oitiva pela reportagem;

(ii)

a desnecessidade da demonstração de prejuízo efetivo em hipóteses de dano in re ipsa, sobretudo quando as imputações atingem a reputação de membro do Ministério Público no exercício da função eleitoral;

(iii)

a inaplicabilidade do litisconsórcio necessário, por tratar-se de responsabilidade solidária entre o autor das declarações e o veículo de imprensa, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 221);

(iv)

que a atuação da imprensa, embora livre, deve observar o compromisso ético com a verossimilhança das informações e a preservação dos direitos da personalidade.

Requer, assim, o desprovimento do recurso e a consequente manutenção da condenação imposta.

É o relatório.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a esta instância revisora restringe-se à responsabilização civil do veículo de imprensa apelante, DELTA PUBLICIDADE S/A, pela publicação de declarações feitas por terceiro em matéria jornalística veiculada na edição do dia 11 de outubro de 2008, do jornal "O Liberal", nas quais o então Promotor Eleitoral Ivanilson Paulo Corrêa Raiol foi acusado, por advogado de coligação partidária, de inércia funcional e de conduta alinhada aos interesses do então prefeito de Ananindeua.

A sentença proferida pelo juízo de origem reconheceu o dever de indenizar da empresa jornalística, ao fundamento de que a publicação da entrevista teria imputado, ainda que por meio da reprodução da fala de terceiro, conduta lesiva à honra do recorrido, configurando abuso no exercício do direito de informar. Entendeu-se, ainda, pela ausência de demonstração de diligência quanto à veracidade das declarações reproduzidas, em especial pela não oitiva do promovente, ensejando a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 15.000,00.

Com a devida vênia ao juízo a quo, entendo que a sentença deve ser reformada.

Consoante estabelecido no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1.075.412/PE, com repercussão geral reconhecida (Tema 995), o Supremo Tribunal Federal, ao tratar de hipótese análoga, firmou importante baliza sobre os limites da responsabilidade civil dos veículos de imprensa pela reprodução de entrevistas com conteúdo potencialmente ofensivo. A tese fixada pelo Pleno da Corte Suprema foi clara ao afirmar que:

“1

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO-DEVER DE INFORMAR. REPRODUÇÃO DE ENTREVISTA . RESPONSABILIDADE ADMITIDA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1 . A responsabilização civil de veículo de imprensa pela publicação de declarações feitas por outra pessoa em uma entrevista prejudica gravemente a contribuição da imprensa para a discussão de questões de interesse público. 2. Exigir que os jornalistas se distanciem sistemática e formalmente do conteúdo de uma declaração que possa difamar ou prejudicar uma terceira parte não é conciliável com o papel da imprensa de fornecer informações sobre eventos atuais, opiniões e ideias. 3 . Caso não seja feita declaração de isenção de responsabilidade (disclaimer), pode haver ofensa a direito da personalidade por meio de publicação, realizada em 1993, de entrevista de político anti-comunista na qual se imputa falsamente a prática de ato de terrorismo, ocorrido em 1966, a pessoa formalmente exonerada pela justiça brasileira há mais de 13 anos. Tese de julgamento fixada após debates na sessão de julgamento: “1. A plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, vedada qualquer espécie de censura prévia. Admite-se a possibilidade posterior de análise e responsabilização, inclusive com remoção de conteúdo, por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais . Isso porque os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas. 2. Na hipótese de publicação de entrevista em que o entrevistado imputa falsamente prática de crime a terceiro, a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se: (i) à época da divulgação, havia indícios concretos da falsidade da imputação; e (ii) o veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos e na divulgação da existência de tais indícios". (STF - RE: 1075412 PE, Relator.: Min . MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 29/11/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-03-2024 PUBLIC 08-03-2024))

À luz dessa diretriz, para que reste configurada a responsabilidade civil da imprensa em virtude de publicação de entrevista ofensiva, é indispensável a verificação cumulativa dos seguintes pressupostos: (i) a existência de indícios concretos, à época da publicação, de que a imputação era sabidamente falsa; e (ii) a inobservância do dever jornalístico de diligência na apuração dos fatos.

No caso sub judice, não se evidenciam tais requisitos.

A matéria veiculada limitou-se a reproduzir declarações de advogado integrante de coligação política envolvida em pleito municipal, formuladas em contexto de contenda eleitoral, oportunidade em que foram manifestadas críticas à atuação funcional do então Promotor Eleitoral.

O conteúdo, ainda que contundente e passível de questionamentos quanto ao seu tom e passível de responsabilização do próprio emissor das palavras, revestia-se de natureza opinativa, não constituindo imputação categórica de crime, tampouco se demonstrando que, ao tempo da publicação, fossem de conhecimento do jornal elementos concretos que revelassem a falsidade das declarações.

Ademais, a apelante encetou o cuidado de apresentar a declaração como fala de terceiro, registrada entre aspas, sem aderência editorial à opinião proferida, conduta que se amolda ao exercício regular da liberdade de imprensa, nos moldes garantidos pelo art. 220 da Constituição Federal:

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.

§ 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.

§ 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.

Na hipótese, inexiste prova cabal de que a empresa jornalística tenha agido com animus injuriandi vel diffamandi, ou que tenha divulgado conteúdo sabidamente inverídico, em descompasso com o seu dever de cuidado. A crítica registrada, ainda que ácida, inseria-se no espectro de manifestação de opinião política durante processo eleitoral, contexto no qual é reconhecida maior tolerância à crítica direcionada a agentes públicos, notadamente quanto à sua atuação institucional.

A liberdade de imprensa, nesse ponto, não pode ser restringida sob pena de instaurar-se um regime de censura incompatível com o Estado Democrático de Direito.

Portanto, ausentes os pressupostos delineados pelo Supremo Tribunal Federal para a responsabilização da imprensa em casos como o presente, não há como subsistir a condenação imposta na origem.

Como bem elucida o Ministro Luis Roberto Barroso n
a Reclamação 22328, existem cinco principais motivos pelos quais a liberdade de expressão ocupa lugar privilegiado tanto no ordenamento jurídico interno como nos documentos internacionais. São eles
:

a)
ela desempenha uma função essencial para a democracia, ao assegurar um livre fluxo de informações e a formação de um debate público robusto e irrestrito, condições essenciais para a tomada de decisões da coletividade e para o autogoverno democrático;

b)
a sua proteção está relacionada com a própria dignidade humana, ao permitir que indivíduos possam exprimir de forma desinibida suas ideias, preferências e visões de mundo, bem como terem acesso às dos demais indivíduos, fatores essenciais ao desenvolvimento da personalidade, à autonomia e à realização existencial;

c)
a liberdade de expressão está diretamente ligada à busca da verdade, pois as ideias só podem ser consideradas ruins ou incorretas após o confronto com outras;

d)
esse direito possui uma função instrumental indispensável ao gozo de outros direitos fundamentais, como o de participar do debate público, o de reunir-se, de associar-se, e o de exercer direitos políticos, dentre outros;

e)
a liberdade de expressão é garantia essencial para a preservação da cultura e da história da sociedade, por se tratar de condição para a criação e o avanço do conhecimento e para a formação e preservação do patrimônio cultural de uma nação
.

No mesmo voto, o Ministro Luis Roberto Barroso afirma que vários são os critérios para verificar se houve excesso na matéria jornalística, dentre eles, transcreve-se aqueles que são importantes para o caso:

a)
veracidade do fato: a notícia divulgada deve ser verdadeira, porque a informação que goza de proteção constitucional é a verdadeira. A divulgação deliberada de uma notícia falsa, em detrimento de outrem, não constitui direito fundamental do emissor. Os veículos de comunicação têm o dever de apurar, com boa-fé e dentro de critérios de razoabilidade, a correção do fato ao qual darão publicidade
. É bem de ver, no entanto, que não se trata de uma verdade objetiva, mas subjetiva, subordinada a um juízo de plausibilidade e ao ponto de observação de quem a divulga. Para haver responsabilidade, é necessário haver clara negligência na apuração do fato ou dolo na difusão da falsidade
;

b)
personalidade pública ou privada da pessoa objeto da notícia:
a depender se a pessoa for uma personalidade pública ou privada, o grau de exposição é maior ou menor ;

c)
existência de interesse público na divulgação de fatos
relacionados com a atuação de órgãos públicos;

No caso
sub examen
, todas elas estão presentes. O que demonstra mais uma vez a atipicidade da conduta do jornal.

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido indenizatório formulado por IVANILSON PAULO CORRÊA RAIOL contra a DELTA PUBLICIDADE S/A
, invertendo-se os ônus sucumbenciais, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, os quais, arbitrados em 10% do valor da causa.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 12/05/2025